Tribunal: TJMT
Processo: 1006088-55.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006088-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELLO PIMENTEL PERES - CPF: 630.545.741-72 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVA, PELO EXEQUENTE APELANTE, DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A EXECUTADA APELADA – EXEQUENTE QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – EXECUTADA À QUEM FOI ATRIBUÍDA, POR DECISÃO IRRECORIDA, O ÔNUS DE APRESENTAR AS PROVAS E QUE ALÉM DE NÃO CUMPRIR A DETERMINAÇÃO, TAMBÉM APÓS SER CITADA, QUEDOU SILENTE – REVELIA DA EXECUTADA VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reformada a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova, se o autor (exequente) logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invoca ter, máxime se a requerida (executada) formalmente citada, quedou silente, tanto para apresentar defesa como para produzir prova, cujo ônus lhe tinha sido atribuído por decisão irrecorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006088-55.2017.8.11.0003

APELANTE: MARCELLO PIMENTEL PERES

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Marcello Pimentel Peres
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença Convertido em Cumprimento de Sentença por Arbitramento no do PJE de origem 1006088-55.2017.811.0003
, proposta por
Marcello Pimentel Peres
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial S.A.
.

SENTENÇA (juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente a ação de Liquidação de Sentença convertida para Cumprimento de Sentença por Arbitramento, por falta de provas pelo exequente apelante,
de vínculo com a executada e do valor investido.

Defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que ao receber a petição inicial, a prolatora da sentença reconheceu a impossibilidade dele, exequente apelante, de apresentar documentos comprobatórios da relação jurídica, por estar referida prova “presa” no site da executada, que foi, mesmo com ordem judicial, fechado por ela, executada, para acesso dos clientes.

Argui que tanto é, que a prolatora da sentença impôs à executada o ônus da apresentação de tais documentos.

Defende a aplicação dos efeitos da revelia, inversão do ônus da prova e a exibição de documentos.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelo exequente
Marcello Pimentel Peres
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença Convertido em Cumprimento de Sentença por Arbitramento no do PJE de origem 1006088-55.2017.811.0003
, proposta por
Marcello Pimentel Peres
, aqui apelante, em face de
Ympactus Comercial S.A.
.

SENTENÇA (juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente a ação de Liquidação de Sentença convertida para Cumprimento de Sentença por Arbitramento, por falta de provas pelo exequente apelante,
de vínculo com a executada e do valor investido.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a improcedência do Cumprimento de Sentença por Arbitramento apresentado pelo aqui apelante, que teve por fundamento a alegada falta de prova, pelo exequente apelante, da relação jurídica com a executada apelada
.

Trata-se de Liquidação de Sentença convertido em Cumprimento de Sentença por Arbitramento, extraída da Ação Civil Pública no 08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre, que declarou nulos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida,
Ympactus Comercial S.A.
, aqui apelada, e os consumidores que com ela contrataram.

Buscou o autor/exequente desta Ação de Liquidação de Sentença convertido em Cumprimento de Sentença por Arbitramento,
Marcello Pimentel Peres
, aqui apelante, a procedência do pedido para receber o valor que alegou ter investido na executada, em razão do contrato que firmaram, em 01.7.2013, referente a aquisição de 01 conta “AdCentral Family”, no valor individual de R$3.065,15 e total, atualizado à época da propositura da ação, de R$5.984,17.

Informou o
login
-
marceloperestelexfree01 -
e o e-mail -
marcelloperes@hotmail.com
- utilizados para ter acesso ao site da executada e para poder promover o cumprimento do contrato, mediante as “divulgações” que teria que fazer para a executada.

Requereu, com base na decisão proferida na Ação Civil Pública, em trâmite no Acre, o deferimento de tutela para que a executada exibisse os documentos comprobatórios da relação jurídica. No mérito, a

procedência da ação.

A sentença impugnada, em que pese sua prolatora ter recebido a petição inicial e atribuído à executada o ônus da prova, sob pena de incidência da regra do art. 400 do CPC, julgou improcedente o pedido, ao argumento de falta de provas, pelo exequente apelante, da relação jurídica
.

Pois bem
. Ao contrário da equivocada tese da sentença, não era o caso de improcedência da ação, em especial sob o fundamento de atribuição do ônus da prova ao exequente, aqui apelante, máxime porque o exequente demonstrou, ainda que de forma mínima, a relação jurídica com a executada, em especial mediante a indicação

do
logi
e
e-mail
utilizados na pactuação, bem como o valor da transação.

Realça-se que os negócios eram todos realizados por intermédio da loja virtual da executada, aqui apelada, cujo acesso pelos clientes foram por ela obstruído, mesmo com ordem judicial que lhe determinara providenciar a abertura do referido site.

De forma que os documentos comprobatórios da relação jurídica exigidos do exequente apelante
somente poderiam ser obtidos na página da internet, que mesmo com a posterior ordem judicial proferida na Ação Civil Publica proposta no Acre, para disponibilização, pela executada apelada, da página da internet aos investidores, permaneceu indevidamente bloqueada por
Ympactus Comercial S.A.
.

Aliás, quanto a este aspecto,
de ter a executada mantido o site fora do ar, com vistas a impedir o acesso dos seus contratados, em descumprimento a ordem judicial emanada do Juízo do Acre
, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento no 1003868-59.2018.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 18.7.2018:

“
No entanto, em casos como o dos autos, tem se aplicado da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1o, do CPC, em função da constatação de que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico se encontram em local inacessível ao autor, ora agravante.

Como os negócios foram todos realizados por meio da loja virtual da requerida, os documentos somente poderiam ser obtidos em sua página da internet, que se encontra bloqueada por ordem judicial
.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FACILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDADA – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1o, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

NO CASO YMPACTUS/TELEXFREE, A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DIVULGADOR/APELANTE FAZER PROVA DO VÍNCULO NEGOCIAL E, POR CONSEGUINTE, DO SUPOSTO DANO CAUSADO PELA EMPRESA,
ESTÁ ADSTRITA AO ACESSO À PÁGINA DA INTERNET, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO REALIZADO COMPLETAMENTE POR MEIO DA LOJA VIRTUAL, CUJA PÁGINA ENCONTRA-SE BLOQUEADA POR ORDEM JUDICIAL
. Não obstante exista a decisão proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001,
DETERMINANDO O DESBLOQUEIO DA REFERIDA PÁGINA VIRTUAL, AINDA NÃO SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PELOS DIVULGADORES LESADOS
. Não obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina ÔNUS DINÂMICO DA PROVA, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 1o), ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova.
PODE-SE CONCLUIR QUE OS REQUERENTES QUE NÃO POSSUEM PROVAS PARA DEMONSTRAR O VÍNCULO COM A EMPRESA E O PREJUÍZO ADVINDO DO NEGÓCIO REALIZADO (INVESTIMENTO) PODERÃO INGRESSAR NORMALMENTE COM A AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM QUE A YMPACTUS/TELEXFREE SERÁ COMPELIDA A APRESENTAR TODOS OS EXTRATOS REFERENTES À CONTA DE CADA DIVULGADOR, SOB PENA DE SE ADMITIR COMO VERDADEIROS OS CÁLCULOS APRESENTADOS NO INGRESSO DE CADA AÇÃO
”. (TJMT – Apelo 1006796-08.2017.8.11.0003 – Relator DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1o DO ART. 373 DO CPC/2015 ATENDIDOS – INVERSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.” Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1o, do art. 373, do CPC/2015). (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013050-06.2017.8.11.0000 – RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 24/01/2018)

No caso, o agravante ingressou com Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida, conhecida como TELEXFREE e os consumidores que com ela contrataram.”
(grifei).

Veja ainda a ementa do referido
Agravo de Instrumento no 1003868-59.2018.811.0000, julgado em 18.7.2018,
cujo acórdão, já transitou em julgado em 10.8.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA –
DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR - TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Demonstrada a impossibilidade ou à excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, possível a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova,
para determinar que a agravada apresente a documentação relativa à contratação
.”
(grifei).

Logo, sem razão a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova da relação jurídica, por indevida imposição do ônus ao autor,
quando se tem a demonstração ainda que de forma mínima e a impossibilidade de acesso à prova, que está “presa” em
site
, cujo acesso está obstruído pela requerida, mesmo com ordem judicial que lhe determinara proceder a abertura do referido
site
para possibilitar o acesso pelos contratados
.

Aliado a estes fatos, tem-se ainda como forma de justificar a impropriedade da conclusão da sentença o fato de que a

responsabilidade pela produção da prova apta a desqualificar os argumentos postos na petição inicial foi atribuída à parte contrária, quando o juízo de origem, ao receber a petição inicial determinou que a executada apresentasse referida prova, sob pena de incidência da regra do art. 400 do CPC.

Veja o fragmento da decisão,
irrecirrida
, que, em 11.6.2018, atribuiu à executada o ônus da prova:

“
In casu
,
conforme esclareceu o autor na peça de ingresso, a sede da ré é um escritório virtual, não sendo possível, por seus próprios meios, ter acesso aos documentos de que necessita
,
O QUE REFORÇA A LEGITIMIDADE DO PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO FORMULADO
.

Dessarte, torno sem efeito a decisão do Id. 11615265 e recebo o pedido inicial
como cumprimento de sentença por arbitramento. Em razão disso, os embargos de declaração opostos no Id. 11818885, perderam seu objeto, pelo que deixo de apreciá-lo.

Quanto ao pedido de tutela provisória, não se vislumbra a ocorrência do perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo, pois todos os bens em nome da executada estão bloqueados por determinação judicial na Medida Cautelar Inominada no 0005669-76.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo do Acre/AC e, somente serão liberados aos divulgadores após o arbitramento da existência de crédito nas ações de liquidação, havendo, portanto, nesta fase processual a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Ex positis
, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários,
indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência.

Cite a demandada para apresentar defesa, querendo, no prazo legal.

DETERMINO QUE A REQUERIDA APRESENTE OS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA PEÇA DE INGRESSO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 400, DO CPC
.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 11 de junho de 2.018.”
(grifei).

Oportuno ainda, registrar que a executada apelada, ao tomar conhecimento da ação e, em especial da mencionada determinação, quedou silente e, inclusive, não apresentou as provas que o juízo de origem lhe determinara apresentar e que agora, a sentença, de forma contraditória, cobra do exequente apelante
.

Realça-se que a atribuição à executada da responsabilidade pela prova da relação jurídica,
já é questão esgotada, porquanto a decisão proferida em 11.6.2018 não foi objeto de recurso
.

Aliás, configura cerceamento de defesa, sob pena de nulidade, a sentença que julga improcedente a ação, por falta de prova, ao mesmo tempo em que seu prolator tenha indeferido a produção da referida prova, como ocorreu com o pedido feito pelo autor, de exibição de documentos.

Neste sentido é a orientação jurisprudencial, inclusive do STJ. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RETOMADA DA FASE DE INSTRUÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, o que não ocorreu no caso em exame.

2.
O direito de defesa é efetivamente cerceado na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requeridas pelas partes, e conclui pela procedência ou improcedência da demanda, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado na inicial ou na peça defensiva, conforme verificado na espécie
.”
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1058301/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (grifei).

No mesmo norte, a jurisprudência deste Tribunal. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa, na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido, com fundamento na falta de comprovação do direito alegado
.

Configurado o cerceamento de defesa, deve-se reconhecer a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória
.”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação no 0503678-35.2015.811.0041, Rel.Des. Márcio Vidal – Decisão Monocrática, publicação: 17.4.2020) (grifei).

Logo, se o cerceamento é reconhecido em razão da improcedência da ação por falta de prova, quando ao autor foi negado o direito de produzi-la, com não menos razão, há de se reconhecida a nulidade da sentença que julga improcedente a ação, também ao fundamento de falta de prova pelo autor,
quando a responsabilidade pela produção da prova foi atribuída à parte contrária
, que não dignou a cumprir o que lhe fora determinado providenciar.

Consigna-se que em casos análogos
, esta e. Câmara tem reconhecido o equívoco das sentenças que julgam improcedentes os pedidos de liquidação de sentença, ao argumento da falta de prova da relação jurídica, máxime se o autor havia postulado, em sede de tutela de urgência, a exibição dos documentos, e se lhe foi deferida a inversão do ônus da prova, bem como se foi atribuída à requerida o ônus de apresentar os documentos e/ou

se citada, nada pronunciou, menos, inclusive, para postular apresentar as provas e/ou para produzir contrárias as alegações.

Veja alguns recentes (
29.1.2020
) julgados desta Câmara,
em casos análogos
, reitera-se:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002445-77.2017.8.11.0007

APELANTE: VALDISON ARANTES DO PRADO

APELADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO).

II – O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

III -
Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada
.”
(N.U 1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (GRIFEI).

Ainda:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003896-23.2017.8.11.0045

APELANTE: NEIVA MAZZINO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese a decretação da revelia, por si só, não produzir os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, fato é que, conforme os documentos carreados na exordial, a autora, ora apelante, comprovou a existência de 04 (quatro) contas “AD Central Family”

II -
Assim, evidenciado que a autora, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser reformada
.” (N.U 1003896-23.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (grifei).

Por fim,
necessário consignar que a magistrada de origem converteu o procedimento de Liquidação de Sentença para Cumprimento de Sentença
e
indeferiu o pedido de exibição de documentos
, cuja decisão permanece vigente,
ao mesmo tempo que determinou a apresentação de provas pela executada sob pena do art. 400 do CPC, cujo regramento trata justamente da Exibição de Documentos
.

Veja o fragmento da decisão que, em 11.6.2018, atribuiu à executada o ônus da prova:

“
in casu
,
conforme esclareceu o autor na peça de ingresso, a sede da ré é um escritório virtual, não sendo possível, por seus próprios meios, ter acesso aos documentos de que necessita, o que reforça a legitimidade do pedido incidental de exibição formulado.

Dessarte, torno sem efeito a decisão do Id. 11615265
E RECEBO O PEDIDO INICIAL COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
. Em razão disso, os embargos de declaração opostos no Id. 11818885, perderam seu objeto, pelo que deixo de apreciá-lo.

Quanto ao pedido de tutela provisória, não se vislumbra a ocorrência do perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo, pois todos os bens em nome da executada estão bloqueados por determinação judicial na Medida Cautelar Inominada no 0005669-76.2013.8.01.0001, que tramita perante o Juízo do Acre/AC e, somente serão liberados aos divulgadores após o arbitramento da existência de crédito nas ações de liquidação, havendo, portanto, nesta fase processual a necessidade de impulsionar o feito para estabelecer o contraditório.

Ex positis
, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários,
indefiro
o pedido de tutela provisória de urgência
.

Cite a demandada para apresentar defesa, querendo, no prazo legal.

DETERMINO QUE A REQUERIDA APRESENTE OS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA PEÇA DE INGRESSO, SOB PENA DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 400, DO CPC
.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 11 de junho de 2.018.” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo
,
a fim de reformar a sentença impugnada e reconhecer a possibilidade do prosseguimento da ação (Cumprimento de Sentença por Arbitramento) na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020